Tribunal: TJBA
Processo: 8004814-81.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004814-81.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVANILDO DA SILVA MOREIRA Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO JUDICIAL. ART. 370, CPC. PERSUASÃO RACIONAL. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ENTORSE DE TORNOZELO ESQUERDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. EXAME FÍSICO NORMAL. MOBILIDADE PRESERVADA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença de improcedência de ação acidentária. O Autor (Motorista de Ônibus) pleiteia auxílio-acidente em razão de acidente de trajeto ocorrido em 2017, com entorse de tornozelo esquerdo. Recebeu auxílio-doença acidentário de 19/05/2017 a 03/10/2017. Alega permanência de sequelas incapacitantes. A sentença baseou-se em laudo pericial que atestou ausência de incapacidade ou redução funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Preliminarmente, o Apelante suscita nulidade da sentença por suposta deficiência do laudo pericial. No mérito, discute-se a comprovação de redução da capacidade laborativa e a aplicabilidade do Tema 416 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Preliminar rejeitada. O laudo pericial descreveu objetivamente o exame físico e respondeu conclusivamente aos quesitos, não configurando nulidade a mera discordância quanto à conclusão técnica. 2. O laudo pericial judicial atestou ausência de sintomatologia ou sequela funcional, registrando mobilidade preservada e marcha normal. A documentação médica apresentada pelo apelante, datada de 2017, reflete o período agudo da lesão quando o segurado recebia auxílio-doença, não representando sua condição funcional atual, ou seja mais de sete anos após o evento. 3. O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso concreto, a perícia não identificou lesão mínima, mas sim ausência completa de repercussão funcional. Inexistindo qualquer redução funcional atestada tecnicamente, descabe a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários (art. 129, parágrafo único, Lei 8.213/91). Teses de julgamento: 1. Não configura nulidade a discordância quanto à conclusão pericial quando o laudo descreveu objetivamente o exame clínico e respondeu aos quesitos; 2. Prevalece o laudo pericial conclusivo pela ausência de redução funcional sobre documentação médica pretérita que reflete o período agudo da lesão; 3. O Tema 416 do STJ aplica-se somente quando comprovada alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não autorizando concessão de benefício quando a perícia atesta ausência completa de repercussão funcional das lesões consolidadas. Legislação: Lei 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, arts. 473 e 479. Jurisprudência: STJ - Tema 416; STJ - AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024; TJ-BA - Apelações 80521587220238050001, 00102561320098050150, 80104460520238050001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8004814-81.2025.8.05.0080, em que figura como apelante EVANILDO DA SILVA MOREIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA